Tribunal: TJMT
Processo: 1037529-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037529-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ANDRE WILIAN DORILEO - CPF: 888.049.171-72 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇA DE 0,827% RELATIVA AO ANO DE 2012. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença Individual, que limitou os efeitos da condenação referente à diferença de 0,827% da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 ao período de maio de 2012 a abril de 2013, com base na interpretação do título executivo oriundo de ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 0,827%, reconhecido judicialmente a título de diferença na Revisão Geral Anual de 2012, deve ser incorporado de forma contínua e permanente à
remuneração do servidor ou se seus efeitos se limitam ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A delimitação temporal do percentual de 0,827% ao período de maio de 2012 a abril de 2013 decorre da própria natureza jurídica da RGA, que visa recompor perdas inflacionárias de um exercício financeiro específico, sem implicar aumento real ou incorporação definitiva aos vencimentos.

A interpretação dos limites do título executivo judicial não configura ofensa à coisa julgada, mas exercício legítimo de delimitação da execução conforme o conteúdo e a extensão da sentença.

A incorporação permanente do índice transformaria recomposição inflacionária em vantagem patrimonial contínua, extrapolando os limites da condenação e destoando do objetivo da RGA.

A jurisprudência consolidada das três Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que a diferença da RGA de 2012 não gera efeitos permanentes nem se incorpora aos subsídios ou proventos de aposentadoria.

A Lei Complementar nº 541/2014, ao reestruturar as carreiras e fixar novos valores nominais para os subsídios, constitui fato superveniente que inviabiliza a continuidade dos efeitos da diferença reconhecida anteriormente.

O princípio da segurança jurídica impõe que a execução observe os exatos limites do título executivo, evitando interpretações que ampliem indevidamente os efeitos da condenação.

A ausência de probabilidade do direito e a inexistência de perigo de dano irreparável justificam o indeferimento da tutela recursal e a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC,
arts
. 502, 509, § 1º e 535, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1003885-51.2025.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 20.08.2025;

TJMT, AI nº 1030013-11.2025.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 21.01.2026;

TJMT, AI nº 1028579-84.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. [Nome não indicado], j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agrav
o de Instrumento
interposto por ANDRE WILIAN DORILEO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de Cumprimento de
Sentença Individual, que delimitou temporalmente a incidência do percentual de 0,827% referente à Revisão Geral Anual de 2012 ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

O agravante sustenta que a decisão recorrida violou a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, ao estabelecer limitação temporal não prevista na sentença coletiva nem no acórdão que a confirmou. Argumenta que a obrigação possui natureza de trato sucessivo, renovando-se mensalmente até a efetiva implementação do percentual nos subsídios.

Alega que a Lei Complementar nº 541/2014, que promoveu reestruturação de carreira, não absorveu as diferenças devidas, persistindo o direito ao recebimento contínuo das diferenças remuneratórias.

Afirma que a decisão se fundamentou em sentença proferida na própria ação coletiva que ainda não transitou em julgado, constituindo base precária e instável. Requer a concessão de efeitos suspensivo e ativo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam apuradas as diferenças até a efetiva incorporação do percentual.

A tutela recursal foi indeferida.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público declinou de intervir no feito, por ausência de interesse público primário que justifique a atuação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à definição do alcance temporal da condenação imposta ao Estado de Mato Grosso para pagamento da diferença de 0,827% referente à Revisão Geral Anual de 2012, especificamente se tal percentual deve ser aplicado exclusivamente ao período entre maio de 2012 e abril de 2013 ou se deve ser
in
corporado de forma permanente e contínua à remuneração do agravante.

A decisão agravada, ao
determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaborar os cálculos, delimitando
temporalmente a incidência do percentual, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça e com a correta interpretação dos limites objetivos do título executivo judicial.

A alegação de violação à coisa julgada não se sustenta. O instituto da coisa julgada, conquanto represente pilar fundamental da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, não impede a interpretação dos limites e do alcance do comando sentencial. A atividade hermenêutica destinada a precisar o conteúdo e a extensão da condenação não configura rediscussão da matéria decidida, mas sim exercício legítimo de delimitação do objeto da execução.

No caso concreto, a sentença coletiva reconheceu o direito dos associados ao recebimento da diferença de 0,827% referente à Revisão Geral Anual de 2012, em razão da aplicação de índice inferior ao concedido aos servidores civis. A natureza jurídica dessa condenação é de recomposição
inflacionária, destinada a corrigir distorção pontual ocorrida no reajuste anual dos subsídios.

A reposição inflacionária, por sua essência, visa restabelecer o poder aquisitivo da remuneração em determinado período, não se confundindo com aumento real ou incorporação permanente. Quando o legislador estabelece revisão geral anual, o objetivo é recompor as perdas inflacionárias acumuladas no exercício anterior, aplicando-se o índice sobre a base remuneratória então vigente, com efeitos circunscritos ao período subsequente até a próxima revisão.

A tese defendida pelo agravante implicaria transformar reposição inflacionária em aumento real, gerando acréscimo patrimonial não previsto na condenação. Tal interpretação extrapolaria os limites do título executivo e conduziria a resultado incompatível com a natureza jurídica da revisão geral anual.

Esta Corte de Justiça consolidou entendimento sobre a matéria, conforme demonstram os precedentes das três Câmaras de Direito Público e Coletivo, que passo a examinar detidamente.

A
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento sob número de registro 1003885-51.2025.8.11.0000, relatados pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, em sessão realizada no dia 20 de agosto de 2025, proferiu-se acórdão
com a seguinte tese
:

Tese de julgamento: "A complementação de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 deve ser
limitada ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, sem que haja a incorporação automática e contínua desse percentual aos proventos de aposentadoria, uma vez que isso implicaria em aumento real de vencimentos e não em reposição de perda inflacionária."

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo de Instrumento sob número de registro 1030013-11.2025.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Junior, em sessão realizada no dia 21 de janeiro de 2026, proferiu acórdão assim ementado:

Tese de julgamento: "1. A decisão judicial que reconhece a diferença de RGA de 2012 limita seus efeitos ao período de maio de 2012 a abril de 2013, não autorizando a incorporação permanente do índice de 0,827% aos vencimentos. 2. Não cabe em embargos de declaração rediscutir o mérito do acórdão, sob pretexto de omissão, quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC."

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo de Instrumento sob número de registro 1028579-84.2025.8.11.0000,
por mi
m
relatado
, em sessão realizada no dia 14 de novembro de 2025, proferiu acórdão
com a seguinte tese:

Tese de julgamento: "1. O percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 incide sobre o subsídio recebido em abril de 2012, com efeitos restritos ao período
de maio de 2012 a abril de 2013. 2. A incorporação contínua e automática do referido percentual à remuneração ou proventos de aposentadoria configura aumento real e extrapola os limites da sentença coletiva. 3. É admissível a execução individual da parcela correspondente à diferença apurada, com os devidos reflexos sobre férias, décimo terceiro e demais rubricas, a serem apurados no juízo de origem".

Tais precedentes estabelecem
com clareza meridiana que a natureza jurídica da reposição inflacionária impede sua transformação em vantagem permanente. A distinção conceitual entre recomposição de perdas e aumento real constitui elemento essencial para a correta interpretação do título executivo. A incorporação contínua do percentual, como pretende o agravante, desnaturaria completamente o instituto da revisão geral anual, convertendo-o em mecanismo de majoração remuneratória perpétua, o que não encontra amparo na legislação nem na decisão judicial exequenda.

A uniformidade de entendimento entre as três Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça demonstra a consolidação jurisprudencial sobre a matéria. A limitação temporal dos efeitos da RGA de 2012 ao período de maio de 2012 a abril de 2013 decorre da própria natureza jurídica da reposição inflacionária, que visa corrigir distorção pontual, e não criar vantagem permanente.

A argumentação de que a Lei Complementar nº 541/2014 não absorveu as diferenças devidas não altera a conclusão. A reestruturação de carreira promovida pela referida lei estabeleceu novos valores nominais para
os subsídios, fixando patamares remuneratórios que inviabilizaram a incorporação do percentual de forma destacada.

A superveniência de legislação que promove reestruturação com fixação de valores nominais constitui fato jurídico relevante que impacta a execução de obrigações de trato sucessivo
.

A natureza de trato sucessivo invocada pelo agravante não se aplica à hipótese. As obrigações de trato sucessivo caracterizam-se pela renovação periódica da prestação, com surgimento de novas parcelas ao longo do tempo. No caso, a condenação refere-se à correção de distorção pontual ocorrida na revisão de 2012, com efeitos delimitados ao período em que tal distorção efetivamente repercutiu na remuneração, antes da superveniência de nova legislação que alterou os parâmetros remuneratórios.

O entendimento firmado pelas três Câmaras harmoniza-se perfeitamente com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, expressamente mencionados no precedente da Terceira Câmara. A gestão responsável dos recursos públicos exige que as condenações judiciais sejam interpretadas segundo critérios objetivos e racionais, evitando-se a criação de obrigações perpétuas não previstas expressamente no título executivo.

A alegação de que a decisão se fundamentou em sentença ainda não transitada em julgado na ação coletiva não procede. A decisão agravada baseou-se na interpretação do título executivo formado pela sentença. A existência de decisão posterior na ação coletiva, ainda que pendente de recurso, não contamina a fundamentação adotada pelo juízo de origem, que
se sustenta em elementos autônomos e suficientes, conforme expressamente reconhecido no precedente da Segunda Câmara.

O princípio da segurança jurídica, invocado pelo agravante, milita em sentido contrário à pretensão recursal. A estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade das decisões judiciais exigem que a execução se atenha rigorosamente aos limites do título executivo, interpretado segundo critérios objetivos e racionais. Permitir execução que extrapole o conteúdo da condenação, sob o argumento de que a obrigação se renova indefinidamente, geraria insegurança e imprevisibilidade incompatíveis com o Estado Democrático de Direito.

Como se vê, a
ausência de probabilidade do direito e a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação justificam plenamente a manutenção dos efeitos da decisão agravada
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026